Tribunal: STF
Processo: ARE 1477570
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público Federal cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Doc. 19) interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e.Doc. 6): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Busca-se com o presente habeas corpus o trancamento da ação penal em relação ao paciente, sob o fundamento de que a denúncia seria inepta por ausência de suporte probatório mínimo apto a sustentar a acusação. 



    2. A denúncia imputa ao paciente a prática do crime descrito no artigo 317, caput, c/c art. 29, ambos do CP, narrando que o então Presidente da República, MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, recebeu para si, em razão de sua função, em comunhão de ações, unidades de desígnios e por intermédio de RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES, vantagem indevida de cerca de R$ 500.000,00, ofertada por JOESLEY MENDONÇA BATISTA, proprietário do Grupo J&F, tendo sido a entrega dos valores realizada por RICARDO SAUD, executivo do grupo empresarial. 



    3. Segundo a acusação, o referido montante de R$ 500.000,00 teria sido pago a RODRIGO LOURES, destinado a MICHEL TEMER, consubstanciando parte de valores negociados a título de propina para favorecimento do Grupo J&F. 



    4. A conclusão de que MICHEL TEMER era o destinatário da vantagem ilícita objeto da denúncia decorre, essencialmente, de suposto acerto havido em encontro (gravado por Joesley Batista), ocorrido em 07/03/2017, entre JOESLEY BATISTA e o então presidente da República, ocasião em que este teria designado, expressamente, RODRIGO ROCHA LOURES como seu intermediário para os atos ilícitos que, supostamente, esse seu encarregado praticaria junto a JOESLEY BATISTA. 



    5. Subtraída a captação do diálogo com o próprio paciente, o seu envolvimento nos fatos é sempre uma conclusão mediada por deduções indiretas do próprio órgão acusador, que, de qualquer sorte, sempre retorna, em sua argumentação, a buscar suporte no que a acusação entende ter sido expressado pelo ex-presidente naquele diálogo de 07/03/2017. 



    6. Depoimento de delatores, por si, não legitima a acusação contra quem quer que seja, exigindo os tribunais que as acusações que tenham origem em colaboração premiada sejam suportadas em elementos de prova autônomos. No caso, a denúncia vale-se — como elemento essencial do suporte probatório que a acompanha — da gravação do encontro mantido entre o paciente MICHEL TEMER e JOESLEY BATISTA, no Palácio do Jaburu, ocorrido na noite do dia 7/3/2017, prova esta que, contudo, já foi, expressamente, considerada imprestável tanto pela Justiça federal de Primeira Instância, como por decisão da Terceira Turma deste Tribunal Regional Federal. 



    7. As deficiências técnicas daquela gravação, anotadas pela Eg. Terceira Turma, retira-lhe toda credibilidade e eficácia probatória (cito): "qualidade ruim da captação e gravação do áudio, com diversas interrupções, ruídos, descontinuidades, além dos acréscimo e junções de palavras na degravação feita pela Procuradoria-Geral da República, sem permitir uma conclusão firme no sentido de sua pronúncia no diálogo; a forma lacônica e contida das respostas do ora denunciado, quando foi possível entender minimamente alguma coisa supostamente falada; e porque o relatório de degravação, em se tratando de trabalho da Procuradoria-Geral da República, tenderia naturalmente a uma interpretação desfavorável a Michel Temer da conversa, como de fato aconteceu, sendo confrontado pelo laudo pericial." 



    8. A gravação, realizada no dia 07/03/2017, é elemento essencial para a denúncia oferecida contra o paciente e a sua imprestabilidade e sua ineficácia probatória, pelas razões técnicas e jurídicas já confirmadas por este Tribunal, convertem a peça acusatória, naquilo que se refere estritamente ao ex-presidente, em instrumento processual claudicante, juridicamente incapaz de justificar a grave função de acusar, não legitimando, em consequência, a persecução criminal agora desenvolvida. 



    9. Nos termos do artigo 395, III, do CPP, a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. 



    10. Ordem de habeas corpus que se concede para determinar o trancamento da ação penal 1008196-92.2019.4.01.3400, em curso na 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em relação ao paciente MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e.Doc. 10). 



    No recurso extraordinário (e.Doc. 12) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa a dispositivos da Constituição Federal. 



    Em suas razões, assinala que o acórdão recorrido incorreu em afronta aos arts. 5º, LV, LVI e LXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, desconsiderou o conjunto probatório dos autos, vulnerando os princípios constitucionais indicados no recurso. 



    Nessa dimensão, o Ministério Público Federal ressalta que, “mesmo se desconsiderando a gravação ambiental realizada no dia 07/03/20171 e as declarações prestadas pelos colaboradores premiados, ainda assim remanescem elementos, para além de razoáveis, caracterizadores de indícios suficientes, aptos a embasar o a legalidade do constrangimento sofrido pelo denunciado/paciente, em razão do prosseguimento da ação penal contra si”. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário com esteio no Tema 339 da Repercussão Geral, bem assim porque a ofensa a princípio constitucional, se houvesse, seria reflexa à Constituição, além de encontrar óbice na Súmula 279/STF (e.Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Pontuo, inicialmente, que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010), o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Nesse sentido, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que a irresignação manifestada pelo recorrente em face do trancamento da ação por falta de justa causa está suficientemente fundamentada no acórdão recorrido, conforme se pode observar dos excertos transcritos a seguir (e.Doc. 6):



    “A impetração sustenta-se, primordialmente, na tese de que a denúncia seria inepta por ausência de suporte probatório mínimo apto a sustentar a acusação dirigida ao paciente. Nesse sentido, argumenta-se que a acusação dirigida ao paciente estaria lastreada unicamente nas palavras de delatores da J&F e em áudio gravado por um desses delatores (Joesley), o que se afirma não configurar justa causa para manejo da ação penal. 



    (...)



    Todavia, ao se analisar a denúncia sob a ótica das provas em que se fundamenta, conclui-se ser procedente a alegação dos impetrantes de falta de justa causa, especialmente, à consideração de que, no caso presente, a denúncia se suporta, essencialmente, pelo menos no caso do paciente, em prova já declarada imprestável por esta Corte, revelando múltiplas deficiências técnicas e jurídicas, que maculam de forma incontornável também a presente denúncia. 



    Vejamos. 



    A denúncia, como se viu, afirma que o então Presidente da República, MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, recebeu para si, em razão de sua função, em comunhão de ações, unidades de desígnios e por intermédio de RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES, vantagem indevida de cerca de R$ 500.000,00, ofertada por JOESLEY MENDONÇA BATISTA, proprietário do Grupo J&F, tendo sido a entrega dos valores realizada por RICARDO SAUD, executivo do grupo empresarial.



    Segundo a acusação, o referido montante de R$ 500.000,00 teria sido pago a RODRIGO LOURES, destinado a MICHEL TEMER, consubstanciando parte de valores negociados a título de propina para favorecimento do Grupo J&F, relacionado à Empresa Produtora de Energia (EPE) de Cuiabá. 



    As conclusões estão fundamentadas, essencialmente, em áudio capturado por JOESLEY BATISTA por ocasião de um encontro que teria tido com MICHEL TEMER no Palácio do Jaburu, no dia 7/3/2017, ocasião em que, segundo a denúncia, os interlocutores teriam acertado que RODRIGO DOS SANTOS ROCHA LOURES agiria como interlocutor para tratar de assuntos de interesse de JOESLEY BATISTA e do grupo J&F, bem assim em áudios capturados pelo próprio JOESLEY com RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES e, ainda, em áudios capturados por RICARDO SAUD (também executivo da J&f) em conversa com RODRIGO ROCHA LOURES, como também em depoimentos prestados pelos executivos no acordo de delação premiada.



    A conclusão de que o paciente MICHEL TEMER era o destinatário da vantagem ilícita objeto da denúncia, todavia, decorre, essencialmente, do suposto acerto havido naquele encontro com JOESLEY BATISTA, em que o então presidente da República, MICHEL TEMER, teria designado, expressamente, RODRIGO ROCHA LOURES seu intermediário para os atos ilícitos que, supostamente, esse seu encarregado praticaria junto a JOESLEY BATISTA. 



    Portanto, a narrativa acusatória de que o paciente teria recebido para si, em razão de sua função, em comunhão de ações, unidades de desígnios e por intermédio de RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES, vantagem indevida de cerca de R$ 500.000,00, ofertada por JOESLEY MENDONÇA BATISTA está suportada, essencial e principalmente, ao que se pode verificar, no referido áudio capturado por JOESLEY por ocasião de seu encontro com o então Presidente MICHEL TEMER. 



    Com efeito, não sendo possível retirar de nenhum dos demais elementos de prova a conclusão ou a afirmação expressa e direta de participação ilícita do paciente MICHEL TEMER, converte-se em elemento de prova essencial da denúncia contra o ex-presidente da República o áudio captado por JOESLEY BATISTA, naquele dia 07/03/2017. 



    Subtraída a captação do diálogo com o próprio paciente, o seu envolvimento nos fatos é sempre uma conclusão mediada por deduções indiretas do próprio órgão acusador, que, de qualquer sorte, sempre retorna, em sua argumentação, a buscar suporte no que, alegadamente, fora expressado pelo ex-presidente naquele diálogo de 07/03/2017. 



    Como se sabe, não se admite deflagração de ação penal baseada exclusivamente em palavras de colaboradores. Nesse sentido: "(...) 2. Na espécie, encontra-se ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal. 3. Se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade. 4. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. 5. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus commissi delicti. (...)" (Inq 3994, relator ministro Edson Fachin, relator p/ acórdão ministro dias Toffoli, Dje 6/4/2018). 



    Como o depoimento de delatores, por si, não legitima a acusação contra quem quer que seja, exigem os tribunais que as acusações que tenham origem em colaboração premiada sejam suportadas em elementos de prova autônomos. No caso, como se viu, a denúncia vale-se - como elemento essencial do suporte probatório que a acompanha - da gravação do encontro mantido entre o paciente MICHEL TEMER e JOESLEY BATISTA, no Palácio do Jaburu, ocorrido na noite do dia 7/3/2017 (Id 10885039). 



    Contudo, como se passa a demonstrar, essa mesma gravação já foi, expressamente, considerada imprestável tanto pela Justiça Federal de Primeira Instância, como por decisão da Terceira Turma deste Tribunal Regional Federal. 



    Deve-se acentuar, neste passo, que as irregularidades e deficiências técnicas já identificadas em outro processo e já confirmadas por este Tribunal são de caráter objetivo, razão pela qual tornam a referida gravação legalmente indisponível para utilização em todo e qualquer processo acusatório, especialmente no que tange ao paciente. 



    De fato, como anotado na inicial da impetração, essa mesma gravação já fora utilizada contra o paciente em outra ação penal (ação penal 1013633- 17.2019.4.01.3400), no âmbito da qual o Juízo Federal da 12ª Vara do Distrito Federal, perante o qual tramitou o feito, absolveu, por falta de justa causa, o paciente da imputação de prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13, isto é, do crime de embaraço à investigação de infração penal que envolva organização criminosa. 



    A Terceira Turma deste Tribunal, ao julgar a apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra aquela sentença, reconhecendo a imprestabilidade da referida prova, manteve a absolvição, destacando as múltiplas deficiências técnicas e jurídicas que maculavam de forma incontornável a referida gravação [...] 



    Como se vê, as irregularidades certificadas por duas instâncias da Justiça Federal da 1ª Região, pela natureza das deficiências técnicas, de caráter objetivo, indicam que a gravação, também utilizada como elemento essencial para o recebimento da denúncia aqui contrastada, não se reveste, minimamente, de legitimidade técnica ou jurídica para sustentar a grave acusação dirigida contra o paciente. 



    De fato, no caso aqui sob apreciação, assim no caso já analisados por esta Corte anteriormente, o Laudo 11103/2017 – INC/DITEC/DPF, no que interessa à narrativa da denúncia, ao transcrever o diálogo gravado e disponibilizado pelo próprio empresário colaborador, registra por diversas vezes o termo “ininteligível”, "ruídos" e “descontinuidade”, a partir do que seria o início da gravação até o trecho alçado como prova da denúncia. 



    [...] 



    Portanto, as deficiências técnicas daquela gravação, anotadas pela Eg. Terceira Turma, repetidas também nesta denúncia, subtraem-lhe toda credibilidade e eficácia probatória (cito): "qualidade ruim da captação e gravação do áudio, com diversas interrupções, ruídos, descontinuidades, além dos acréscimo e junções de palavras na degravação feita pela Procuradoria-Geral da República, sem permitir uma conclusão firme no sentido de sua pronúncia no diálogo; a forma lacônica e contida das respostas do ora denunciado, quando foi possível entender minimamente alguma coisa supostamente falada; e porque o relatório de degravação, em se tratando de trabalho da Procuradoria-Geral da República, tenderia naturalmente a uma interpretação desfavorável a Michel Temer da conversa, como de fato aconteceu, sendo confrontado pelo laudo pericial." 



    Assim, tendo em vista que, segundo demonstrado acima, a referida gravação é elemento essencial para a denúncia oferecida contra o paciente, a sua imprestabilidade e sua ineficácia probatória, pelas razões técnicas e jurídicas já confirmadas por este Tribunal, portanto, convertem a peça acusatória, naquilo que se refere estritamente ao ex-presidente, em instrumento processual claudicante, juridicamente incapaz de justificar a grave função de acusar, não legitimando, em consequência, a persecução criminal agora desenvolvida”. 



    Conforme ainda assinalado no julgamento dos embargos de declaração (e.Doc. 8): 



    “O aresto embargado, de modo expresso, afirma que a denúncia está alicerçada essencial e principalmente na gravação feita pelo delator em 07/03/2017, para depois demonstrar que os demais elementos descritos na denúncia não levam à conclusão de que o paciente participou de algum fato ilícito, pois “subtraída a captação do diálogo com o próprio paciente, o seu envolvimento nos fatos é sempre uma conclusão mediada por deduções indiretas do próprio órgão acusador”. 



    Portanto, houve no aresto embargado a apreciação de todos os elementos indicados na denúncia, tendo o julgado afirmado sua imprestabilidade para fins de justa causa para manejo da ação penal em face do paciente. 



    O acórdão hostilizado não se restringiu à análise da gravação de Joesley ou ao seu conteúdo, isoladamente, tendo construído sua conclusão a partir da análise de todo o conjunto de provas utilizados na denúncia, inclusive sobre aqueles elementos sobre os quais o embargante afirma ter havido omissão. O Tribunal concluiu que, retirado o diálogo de 07/02/2017 (declarada imprestável para utilização no processo), “o envolvimento do paciente nos fatos é sempre uma conclusão mediada por deduções indiretas do próprio órgão acusador, que, de qualquer sorte, sempre retorna, em sua argumentação, a buscar suporte no que, alegadamente, fora expressado pelo ex-presidente naquele diálogo de 07/03/2017”, o que, aliás, restou textualmente afirmado nos itens 5 e 6 da ementa do julgado (cito): 



    (...) 5. Subtraída a captação do diálogo com o próprio paciente, o seu envolvimento nos fatos é sempre uma conclusão mediada por deduções indiretas do próprio órgão acusador, que, de qualquer sorte, sempre retorna, em sua argumentação, a buscar suporte no que a acusação entende ter sido expressado pelo ex-presidente naquele diálogo de 07/03/2017. 



    6. Depoimento de delatores, por si, não legitima a acusação contra quem quer que seja, exigindo os tribunais que as acusações que tenham origem em colaboração premiada sejam suportadas em elementos de prova autônomos. No caso, a denúncia vale-se — como elemento essencial do suporte probatório que a acompanha — da gravação do encontro mantido entre o paciente MICHEL TEMER e JOESLEY BATISTA, no Palácio do Jaburu, ocorrido na noite do dia 7/3/2017, prova esta que, contudo, já foi, expressamente, considerada imprestável tanto pela Justiça federal de Primeira Instância, como por decisão da Terceira Turma deste Tribunal Regional Federal. 



    (...) 



    Com relação à valia da gravação feita por Joesley no Palácio do Jaburu, em 7/03/2017, acrescente-se que o julgado apontou a fragilidade técnica da gravação, assentando que a questão já fora enfrentada pela 3ª Turma desse E. Tribunal Regional e pelo D. Juízo da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, que a consideraram “imprestável”. Neste passo, o voto condutor do julgado ressaltou que as irregularidades e deficiências técnicas já identificadas em outro processo e já confirmadas por este Tribunal são de caráter objetivo, razão pela qual entendeu que a referida gravação é inservível “para utilização em todo e qualquer processo acusatório, especialmente no que tange ao paciente” (ID 158015041 p. 47). 



    Aliás, ao apreciar a gravação, o acórdão embargado não se limitou aos seus problemas técnicos, mas, adentrando na própria inverossimilhança do conteúdo das gravações para legitimar a afirmação de que Temer praticara crime assentou: 



    “(...) Aliás, a conversa, mesmo na forma como transcrita na denúncia, é desconexa – muito possivelmente em razão das descontinuidades e falas ininteligíveis, as quais, identificadas no Laudo, foram suprimidas da denúncia, não sendo possível dela retirar qualquer indício de que o ex-presidente tenha praticado o crime que lhe imputa a peça acusatória. 



    Mas o mais importante é que, ainda que se considere, apenas por amor ao debate, que a conversa tenha ocorrido tal como transcrita na denúncia, não tendo os aspectos captados no Laudo e desconsiderados pela acusação eficácia para alterar a substância do diálogo, fato é que dali não se retira que o ex-presidente tenha afirmado que Rodrigo Loures deveria representá-lo neste ou naquele negócio ilícito. (...) (ID 158015041 p. 47) 



    Com relação à validade da palavra do delator como alicerce para a instauração de ação penal, o acórdão embargado, de modo expresso, assentou não se admitir deflagração de ação penal baseada exclusivamente em palavras de colaboradores. 



    Na verdade, a pretensão ministerial manifestada nos embargos de declaração fundamenta-se na consideração de 21 assertivas constantes da denúncia como se indícios de prática de crime pelo paciente fossem, a demonstrar, pois, mero inconformismo com o julgado, que, ao analisá-las, concluiu que o envolvimento do paciente nos ilícitos em apuração — afirmado com base nelas —, retirada a gravação de 07/03/2021, “é sempre uma conclusão mediada por deduções indiretas do próprio órgão acusador, que, de qualquer sorte, sempre retorna, em sua argumentação, a buscar suporte no que a acusação entende ter sido expressado pelo ex-presidente naquele diálogo de 07/03/2017”. 



    Verifica-se, assim, não haver vícios no acórdão que justifiquem o provimento dos presentes embargos declaratórios, sendo que as alegações do embargante revelam tão somente o seu inconformismo com o que decidido pelo Colegiado”. 



    Como se observa, o acórdão combatido declina argumentação alinhada à conclusão que perfilha, em clara observância ao princípio da motivação das decisões judiciais, conforme orientação assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339).



    Como também se observa, a exauriente análise da falta de justa causa para a instauração da ação penal, à luz dos fatos e das provas constantes dos autos, não possibilita o exame da controvérsia, em sede de recurso extraordinário, diante do óbice da Súmula 279/STF. 



    Ademais, no caso concreto, o exame da pretensão recursal não prescindiria do prévio cotejo da legislação infraconstitucional, procedimento que refoge à competência originária desta Suprema Corte: ARE 1026199 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017; ARE 1034945 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017; ARE 932214 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017 e ARE 974499 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016.



    Confira-se, nesse mesmo sentido, o Tema 660:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013)



    Colaciono, ademais, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUEIXA-CRIME. ALEGADA PEREMPÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 660. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação penal e processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 3. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1293192 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Trancamento da ação penal. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1479877 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. III DO ART. 1º E DO INC. XLV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1467385 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente